Tribunal: TJMT
Processo: 0000574-20.2017.8.11.0107
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000574-20.2017.8.11.0107
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Dano Ambiental]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO,

DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), TARCISIO PASE - CPF: 211.112.510-53 (APELANTE), CLAUDIO ALVES PEREIRA - CPF: 235.177.609-78 (ADVOGADO), JOSE OSVALDO LEITE PEREIRA - CPF: 328.277.509-10 (ADVOGADO), WILLIAN PEREIRA MACHIAVELI - CPF: 831.842.019-53 (ADVOGADO), TARCISIO PASE - CPF: 211.112.510-53 (APELADO), CLAUDIO ALVES PEREIRA - CPF: 235.177.609-78 (ADVOGADO), JOSE OSVALDO LEITE PEREIRA - CPF: 328.277.509-10 (ADVOGADO), WILLIAN PEREIRA MACHIAVELI - CPF: 831.842.019-53 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), LEONARDO FERNANDES RAMOS - CPF: 046.054.941-38 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DE AMBOS OS RECURSOS DE APELAÇÃO E NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO POR TARCISIO PASE, BEM COMO AO RECURSO INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO.

E M E N T A

DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL C/C REPARAÇÃO POR DANO MORAL DIFUSO. DESMATAMENTO DE FLORESTA NATIVA SEM AUTORIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO PROPRIETÁRIO. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL COLETIVO NÃO CONFIGURADO. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. Caso em exame

1. Trata-se de apelação cível interposta por Tarcísio Pase e pelo Ministério Público, contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Nova Ubiratã, nos autos da Ação Civil Pública Ambiental c/c Reparação por Dano Moral Difuso. A sentença determinou que o réu se abstenha de atividades potencialmente poluidoras sem licença, realize a recuperação ambiental e, em caso de impossibilidade, indenize o Fundo Estadual do Meio Ambiente. Tarcísio Pase e o Ministério Público apelaram da decisão.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão são: (i) se houve cerceamento de defesa, em virtude do indeferimento de prova testemunhal e alegação de sentença ultra petita; e (ii) a responsabilidade objetiva do proprietário por dano ambiental e a pretensão do Ministério Público de indenização por dano moral coletivo.

III. Razões de decidir

3. O julgamento antecipado da lide é permitido quando os autos contêm elementos suficientes para a formação da convicção do magistrado, não se configurando cerceamento de defesa se a prova pericial e documental é suficiente para o deslinde da questão.

4. A sentença não é ultra petita, pois a determinação de averbação do dano ambiental no registro do imóvel decorre do poder geral de cautela, vislumbrando a proteção de terceiros e a garantia da função social da propriedade.

5. No mérito, a responsabilidade civil por dano ambiental é objetiva e propter rem, conforme o art. 14, § 1º, da L. 6.938/81, cabendo ao proprietário a reparação dos danos ambientais mesmo que ele não tenha praticado diretamente o ato lesivo.

6. Quanto ao pedido de indenização por dano moral coletivo, não restou demonstrado nos autos que o dano ambiental em questão causou ofensa à moral coletiva ou repercussão social significativa, não se configurando, portanto, o direito à indenização por dano moral coletivo.

IV. Dispositivo e tese

7. Apelação desprovida.

Tese de julgamento
:
I
“Não há cerceamento de defesa quando o julgamento antecipado da lide baseia-se em provas periciais e documentais suficientes.”;
II
“A sentença que determina a averbação no registro de imóvel, em ação ambiental, não caracteriza julgamento ultra petita, constituindo exercício do poder geral de cautela.”;
III
“A responsabilidade ambiental é objetiva e propter rem, recaindo sobre o proprietário do imóvel, independente de sua autoria direta no dano.”;
IV
“A indenização por dano moral coletivo requer comprovação de significativa repercussão social do dano ambiental, o que não restou demonstrado no caso.”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 225, § 3º; L. 6.938/1981, art. 14, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 623; STF, RE 878.694, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 17.06.2017.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
TARCISIO PASE
e pelo representante do
MINISTÉRIO PÚBLICO
, contra a sentença proferia proferida pelo Juízo da Vara Única De Nova Ubiratã que, nos autos Ação Civil Pública Ambiental c/c Reparação por Dano Moral Difuso nº. 0000574-20.2017.8.11.0107, julgou parcialmente procedente para
‘a)
DETERMINAR
que TARCISIO PASE se abstenha de praticar ou exercer atividades potencialmente poluidoras, sem prévia autorização ou licença do órgão ambiental competente; b)
DETERMINAR
que o demandado recomponha o meio ambiente degradado através de reflorestamento, mediante apresentação, no prazo de 90 (noventa) dias, de Plano de Recuperação de Área Degradada (PRAD) junto ao órgão competente, sob pena de conversão da obrigação fixada em multa pecuniária. c) Na impossibilidade de recuperação das áreas degradadas,
CONDENO
o infrator à obrigação de pagar quantia certa no valor correspondente aos danos provocados pela atividade degradadora, a ser estipulado por perito e recolhido em favor do Fundo Estadual do Meio Ambiente. Condeno-o, ainda, ao pagamento das custas judiciais e despesas processuais, isentando-o da verba honorária. (id. 236619695).

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso, em suas razões recursais, sustenta que constatada a degradação ambiental deve ser determinada a condenação em indenização pelo dano moral difuso, que prescinde de comprovação de dor, de sofrimento e de abalo à comunidade.

Alega que
“a indenização pecuniária, a título de dano moral, pelo dano ambiental causado no caso concreto, há de ser imposta não só pelo fato de ter havido uma agressão à natureza, mas também por ter havido uma privação, imposta à coletividade, do equilíbrio ecológico, do bem-estar e da qualidade de vida”.

Requer o provimento do recurso para reforma à decisão e condenar a parte requerida ao pagamento dano moral coletivo (id. 236619699).

Contrarrazões, id. 236619712.

O Apelante, Tarcísio Pase, alega preliminarmente o cerceamento de defesa ante o julgamento antecipado da lide, sob a assertiva de que “
impedir que o recorrente produza provas testemunhais no sentido de demonstrar a ausência de sua responsabilidade é ferir de morte a própria Carta Magna.”.

Assevera preliminarmente, ainda, que a sentença é ultra petita, sob o fundamento que a parte recorrida em momento algum requereu a averbação da ação na matricula do imóvel em que ocorreu o dano ambiental.

No mérito, sustenta a nulidade do auto de infração alegando que
“não se justifica a procedência da ação com base em Auto de Infração e Termo de Embargos expedidos pelo IBAMA pura e simplesmente.”.

Postula o provimento do apelo para anular a sentença, a fim de que ocorra a regular instrução probatória. Subsidiariamente, requer seja a. sentença reformada para o fim de julgar improcedente. (id. 236619709).

Recolhimento do preparo, id.

236619710.

Contrarrazões, id. 236619714.

Os autos foram remetidos com vista para a Procuradoria Geral de Justiça, a qual não manifestou, id. 249955736.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como explicitado, cuida-se de recurso de apelação interposto por
TARCISIO PASE
e pelo representante do
MINISTÉRIO PÚBLICO
, contra a sentença proferia proferida pelo Juízo da Vara Única De Nova Ubiratã que, nos autos Ação Civil Pública Ambiental c/c Reparação por Dano Moral Difuso nº. 0000574-20.2017.8.11.0107, julgou parcialmente procedente para
‘a)
DETERMINAR
que TARCISIO PASE se abstenha de praticar ou exercer atividades potencialmente poluidoras, sem prévia autorização ou licença do órgão ambiental competente; b)
DETERMINAR
que o demandado recomponha o meio ambiente degradado através de reflorestamento, mediante apresentação, no prazo de 90 (noventa) dias, de Plano de Recuperação de Área Degradada (PRAD) junto ao órgão competente, sob pena de conversão da obrigação fixada em multa pecuniária. c) Na impossibilidade de recuperação das áreas degradadas,
CONDENO
o infrator à obrigação de pagar quantia certa no valor correspondente aos danos provocados pela atividade degradadora, a ser estipulado por perito e recolhido em favor do Fundo Estadual do Meio Ambiente. Condeno-o, ainda, ao pagamento das custas judiciais e despesas processuais, isentando-o da verba honorária. (id. 236619695).

Versam os autos referenciais acerca da constatação, por órgão de fiscalização ambiental, de supressão de floresta nativa, objeto de especial preservação, sem autorização da autoridade ambiental competente.

Consta da inicial que o IBAMA constatou a ocorrência de dano ambiental na Fazenda Chefinho e Fazenda Missioneira I e II, no Município de Nova Ubiratã/MT, de propriedade do apelado, consubstanciado no desmatamento de 508,8 hectares de floresta nativa, objeto de especial preservação, sem autorização ou licença da autoridade ambiental competente, conforme registrado em Auto De Infração nº 9093690-E, Termo De Embargo/Interdição nº 603173-E, Termo De Apreensão nº 603175-E, Termo De Depósito nº 603176-E e Relatório De Fiscalização – Operação Onda Verde P 7 Alvo 0 – Rota – 01 Terrestre.

Os autos foram julgados parcialmente procedentes e ambas as partes interpuseram recurso.

O apelante, Tarcísio Pase, sustenta preliminarmente a ocorrência de cerceamento de defesa, ao argumento de que, não foi oportunizado a produção de prova testemunhal, o que lhe teria cerceado o direito à integral instrução probatória. Bem como, alega que a sentença é ultra petita.

- Da Preliminar De Cerceamento De Defesa, Contraditório E Ampla Defesa.

Como retro mencionado, alega o recorrente que que houve cerceamento de defesa ante ao julgamento antecipado da lide e a ausência da produção de prova.

Com efeito, não houve julgamento antecipado da lide, uma vez que os autos foram sentenciados apenas após o saneamento do feito e a realização da prova pericial. O juízo singular entendeu que o processo encontrava-se devidamente instruído e que os elementos constantes dos autos eram suficientes para a prolação da sentença, razão pela qual não se vislumbra qualquer mácula processual no julgamento.

É cediço que o julgamento antecipado da lide pressupõe o convencimento do juiz de que a causa se encontra madura para o julgamento, ou seja, independe de dilação probatória, o que não ocorreu nos autos.

Desse modo, só ocorrerá cerceamento do direito de defesa quando, proferido julgamento antecipado da lide, a alegação da parte é desconsiderada por insuficiência probatória.

Todavia, as questões postas nestes autos confrontadas com os documentos que deles constam, bem como a realização de pericia indicam a dispensabilidade da realização de outras provas, principalmente da prova testemunhal requerida pela parte autora.

A questão versada é acerca de alegado dano ambiental por desmatamento de 508,8 hectares de floresta amazônica, o feito foi instruído com os seguintes documentos:

i. Inquérito civil;

ii.
Auto De Infração nº 9093690-E,

iii. Termo De Embargo/Interdição nº 603173-E,

iv. Termo De Apreensão nº 603175-E,

v. Termo De Depósito nº 603176-E,

vi. Relatório De Fiscalização – Operação Onda Verde P 7 Alvo 0 – Rota – 01 Terrestre, e

vii. Laudo da Pericia Técnica.

Nesse passo e, de acordo com repartição do ônus da prova, incumbia à parte ré o encargo de produzir a prova do fato extintivo, impeditivo ou modificativo do direito pleiteado pela parte autora, conforme determina do artigo373, inciso II, Novo Código de Processo Civil.

É imperioso destacar que, diante do conjunto probatório coligido ao longo da instrução processual, competia ao requerido envidar esforços para demonstrar a inexistência de dano ambiental em sua propriedade ou, alternativamente, que a área objeto do referido dano não lhe pertencia. Todavia, não se desincumbiu de tal ônus probatório.

Nesse sentido, manifestam-se os Tribunais Pátrios:

AÇÃO DE COBRANÇA - CELEBRAÇÃO DE CONTRATO - PRESTAÇÃO SE SERVIÇO DE

LIMPEZA URBANA - INADIMPLEMENTO DO MUNICÍPIO - PROVA - ÔNUS - DEVER

DE PAGAR - VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO.
- Cabe ao juiz, como destinatário da prova, decidir sobre a produção de provas necessárias à instrução do
processo
e ao seu livre convencimento, indeferindo aquelas que se apresentem desnecessárias ou meramente protelatórias, sem que isso configure cerceamento de defesa. Não há que se falar em cerceamento de defesa se o próprio réu descuidou-se de especificar, de maneira adequada, as provas que pretendia produzir - Restou incontroverso o direito de recebimento do montante cobrado pela autora, uma vez que a mesma comprovou por meio de provas documentais que cumpriu seus deveres previstos no convênio celebrado entre as partes, restando incontroverso, também, que o Município, não obstante a prestação do serviço, não cumpriu com parte de sua contraprestação. Logo, não pode o prestador de serviços de boa-fé ser penalizado, fazendo jus a requerente ao pagamento da contraprestação avençada - Na distribuição do ônus da prova, o legislador determinou, a teor do art. 373 do CPC, que cada parte envolvida na demanda, traga aos autos os pressupostos fáticos do direito que pretenda seja aplicado na prestação jurisdicional invocada, sob pena de ver perecer a pretensão ou perder a causa. (
TJ-MG -AC: 10000181086752001
MG,
Relator
: Dárcio Lopardi Mendes, Data de
Julgamento
: 22/11/2018,
Data de Publicação:

23/11/2018)

APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA -
LICITAÇÃO E CONTRATO ADMINISTRATIVO

- AÇÃO COBRANÇA –
JULGAMENTO
ANTECIPADO DA LIDE – CERCEAMENTO DE

DEFESA POR FALTA DE PERÍCIA CONTÁBIL – DESNECESSIDADE DA PROVA –

COMPROVAÇÃO DOS SERVIÇOS POR MEIO DE DOCUMENTOS AO MUNICÍPIO
-
ILEGALIDADE NA RETENÇÃO DE PAGAMENTOS DEVIDOS A EMPRESA
– CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DEVIDOS NOS TERMOS DO TEMA 810 STF.
Consta

dos autos elementos de provas documentalmente suficientes para formar o convencimento do

julgador, incorre o cerceamento de defesa se julgada antecipadamente a controvérsia. A

retenção do pagamento por serviços já prestados, ainda que em virtude de suposto

descumprimento contratual, não encontra respaldo legal, sob pena de representar

enriquecimento indevido do Poder Público, que efetivamente recebeu os serviços prestados.
No atraso do pagamento, os valores devidos incidem juros e correção monetária nos termos do Tema 810 do Supremo Tribunal Federal. (
TJ-MT -APL: 00012396720118110100980782016
MT,
Relator
: DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de
Julgamento
: 15/04/2019, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO,
Data de Publicação:

25/04/2019)

Portanto, não há que se cogitar cerceamento de defesa quando as partes observaram com rigor as diligências legais pertinentes, produzindo, de forma adequada, as provas que almejavam apresentar.

Outrossim, conquanto assista à parte o direito de produzir as provas que considere pertinentes e adequadas à sustentação de suas teses, é consabido que o direito à ampla defesa não se reveste de caráter absoluto. Sob a égide do princípio da utilidade da prova, compete ao Juízo determinar as diligências que julgar imprescindíveis, nos termos do art. 370 do Código de Processo Civil, ex vi

“Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.”

Neste contexto, considero desnecessária e desprovida de utilidade a produção de prova testemunhal para a hipótese sob exame, razão pela qual
rejeito
a preliminar arguida.

Prejudicial de mérito – sentença ultra petita

Sustenta o Apelante a caracterização de nulidade da sentença por julgamento ultra petita, sob o argumento de ter sido condenado à obrigação diversa da requerida na peça inicial. Sem razão o Apelante.

É cediço que o Juiz, ao prolatar a sentença, deve ficar limitado aos pedidos constantes da inicial, não podendo ir aquém (citra petita), além (ultra petita), fora do que foi discutido, ou seja, diverso da razão de pedir da inicial (extra petita).

Compulsando os autos, observa-se que, na sentença recorrida, o Magistrado a quo determinou a expedição de oficio ao CRI para averbação no bojo da matricula dos imóveis a sentença.

A determinação da averbação da matrícula foi fundamentada na lei de registro público e no
evidente exercício do poder geral de cautela
pelo magistrado, objetivando a proteção de terceiros de boa-fé, em razão da natureza
propter rem
da obrigação de reparação de danos que vincula o bem.

Esta força jurisdicional – poder geral de cautela - conferida ao magistrado faz com que as demandas que ponham em risco direitos fundamentais possam ser resolvidas imediatamente,
afim de assegurar ao titular do direito uma paz e segurança diante de um cenário jurídico moroso e de instabilidade nas decisões judiciais.

Cumpre assinalar, que o poder geral de cautela não se reveste de caráter absoluto, estando sujeito a restrições e limitações. Ao exercer tal prerrogativa, o julgador deve considerar, além da pretensão principal delineada na peça exordial, os parâmetros legais, a razoabilidade e a conveniência, adotando a medida cautelar que melhor resguarde e proteja o direito ameaçado ou violado. Assim, evita-se a prolação de decisão extra petita ou ultra petita.

In casu
, a inscrição da demanda no registro imobiliário tutela terceiros de boa-fé e assegura a proteção ao meio ambiente, em razão da natureza propter rem da obrigação de reparação dos danos ambientais, preservando, assim, os direitos do eventual adquirente de boa-fé do imóvel.

Assim, o poder geral de cautela não se confunde com a decisão "
ultra petita
", que ocorre quando o magistrado decide além dos limites do pedido formulado pela parte. O poder geral de cautela, ao contrário, está intimamente vinculado ao pedido formulado, expressando-se na preservação do bem da vida que constitui o objeto central da demanda. Havendo argumentos de relevância, aliados à verossimilhança do direito alegado e ao risco de dano grave e de difícil reparação, revela-se acertada a determinação proferida pelo Juízo "a quo", dentro dos estritos limites do poder geral de cautela que a lei lhe confere.

Portanto, não há que se falar em julgamento ultra petita,
rejeito
a preliminar suscitada.

Do mérito – Responsabilidade e nexo causal.

O Apelante alega a ausência de responsabilidade objetiva e de nexo de causalidade quanto ao eventual dano ambiental, sob o argumento que os documentos colacionados aos autos não são suficientes para comprovar a autoria e responsabilidade do requerido.

A Ação Civil Pública tem por objetivo promover a responsabilização civil do proprietário do imóvel rural pelas lesões ambientais descritas, em observância ao comando constitucional insculpido no art. 225, § 3º, da Constituição Federal de 1988, bem como ao disposto no art. 14, § 1º, da Lei Federal nº 6.938/81, que institui a Política Nacional do Meio Ambiente.

O conceito de poluidor é delineado no inciso IV do art. 3º da referida Lei, definido como
“a pessoa física ou jurídica, de direito público ou privado, responsável, direta ou indiretamente, por atividade causadora de degradação ambiental”.
No mesmo artigo, encontram-se as definições de poluição e degradação da qualidade ambiental, dispostas nos incisos II e III, respectivamente:

(...) II - degradação da qualidade ambiental, a alteração adversa das características do meio ambiente;

III - poluição, a degradação da qualidade ambiental resultante de atividades que direta ou indiretamente:

a) prejudiquem a saúde, a segurança e o bem-estar da população;

b) criem condições adversas às atividades sociais e econômicas;

c) afetem desfavoravelmente a biota;

d) afetem as condições estéticas ou sanitárias do meio ambiente;

e) lancem matérias ou energia em desacordo com os padrões ambientais estabelecidos; (...)

O desmatamento realizado no imóvel rural sem a prévia autorização do órgão ambiental contrasta com o regime de proteção legal, uma vez que a supressão de vegetação nativa está condicionada à autorização prévia da autoridade ambiental competente, a ser obtida no decorrer do processo de licenciamento da atividade econômica, em conformidade com o disposto no art. 26 da Lei Federal nº 12.651/2012.

A Lei Federal nº 6.938/81 adotou a sistemática da responsabilidade
objetiva
, plenamente recepcionada pela ordem jurídica vigente, de modo que se
torna irrelevante
, no presente caso, a
discussão acerca da conduta do agente
(culpa ou dolo) para a atribuição do dever de reparação do dano causado, o qual, aqui, revela-se
inconteste
.

Na doutrina, o eminente Ministro Herman Benjamin afirma que, na responsabilidade civil pelo dano ambiental,
não são aceitas as excludentes do fato de terceiro, de culpa da vítima, do caso fortuito ou da força maior
,
in verbis
:

O Direito Ambiental brasileiro abriga a responsabilidade civil do degradador na sua forma objetiva, baseada na teoria do risco integral, doutrina essa que encontra seu fundamento na ideia de que a pessoa que cria o risco deve reparar os danos advindos de seu empreendimento. Basta, portanto, a prova da ação ou omissão do réu, do dano e da relação de causalidade. (BENJAMIN, Herman. Responsabilidade civil pelo dano ambiental. In: NEY JUNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade (Org.). Responsabilidade civil. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2010. v. 7. p. 501).

Considerando o perfil constitucional do bem jurídico tutelado — o meio ambiente, direito difuso de todos, incluindo as gerações futuras, de fruição comum e essencial à sadia qualidade de vida, e, por essa razão, protegido de forma peremptória — é que o sistema jurídico ambiental adota a modalidade mais rigorosa de responsabilização civil,
prescindindo da prova de culpa
.

Pelas mesmas razões, o Direito Ambiental brasileiro
não admite as excludentes de responsabilidade
pelo
fato de terceiro, pela culpa concorrente da vítima
— sendo “vítima”, neste contexto, a coletividade titular do direito ao meio ambiente —, ou
pelo caso fortuito e força maior
. Ocorrendo o evento no curso ou em razão de atividade potencialmente degradadora, cabe ao responsável a reparação dos danos causados, resguardada, todavia, a possibilidade de ação regressiva, quando cabível.

Infere-se, portanto, que a responsabilidade civil pelo dano ambiental decorre
diretamente do desenvolvimento
, pelo agente poluidor,
de uma atividade de risco da qual resultaram prejuízos ao meio ambiente ou a terceiros
, dispensando-se qualquer análise da subjetividade da conduta do agente. Nesse âmbito, não se admitem algumas das excludentes tradicionais de responsabilidade civil, tais como caso fortuito, força maior, fato de terceiro ou mesmo a própria culpa da vítima. Nesse sentido:

10) A responsabilidade por dano ambiental é objetiva, informada pela teoria do risco integral, sendo o nexo de causalidade o fator aglutinante que permite que o risco se integre na unidade do ato, sendo descabida a invocação, pela empresa responsável pelo dano ambiental, de excludentes de responsabilidade civil para afastar sua obrigação de indenizar. (Tese julgada sob o rito do art. 543-C do CPC) 5

AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL. CONSTRUÇÃO EM APP. DEGRADAÇÃO AMBIENTAL COMPROVADA. QUESTÕES ANALISADAS. OMISSÕES. VIOLAÇÃO DO ART. 535, II, DO CPC/73 NÃO CARACTERIZADA. OCUPAÇÃO EM APP. DEGRADAÇÃO AMBIENTAL CONSTATADA. EFETIVA REPARAÇÃO. NECESSIDADE. PRECEDENTES . I - Na origem, o Ministério Público do Estado de São Paulo ajuizou ação civil pública ambiental com o objetivo de compelir os réus na obrigação de não fazer obras em continuidade às já existentes em imóvel situado em APP, onde não teriam sido devidamente observadas as regras ambientais pertinentes, bem como na obrigação de reparar os danos já causados. [...] IV - Nos termos da jurisprudência firmada por esta Corte de Justiça, o princípio que rege as condenações por lesões ao meio ambiente é o da máxima recuperação do dano, não incidindo nessa situação, nenhuma excludente de responsabilidade. Precedentes: REsp n. 176.753/SC , Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 11/11/2009; RESP n. 1.374.284/MG . Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 11/12/2013 , entre outros. V - Os réus devem ser condenados, também, à reparação integral dos danos ambientais relacionados à demolição de toda edificação em APP; à indenização pelos danos ambientais irreparáveis; e, à realização do abandono da APP do entorno do reservatório mantido pelo acórdão recorrido, efetuando-se o licenciamento com projeto de recuperação da área degradada. VI - Agravo conhecido, com o provimento do recurso especial. ( AREsp 1093640/SP , Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/05/2018, DJe 21/05/2018) (Grifo nosso)

Conclui-se, portanto, que o agente é responsável pelo dano ambiental ainda que este ocorra de forma involuntária, dispensando-se qualquer exigência de previsibilidade ou má-fé em sua conduta, sendo suficiente a adoção de um enfoque causal de natureza material. Tal conclusão ampara-se, de maneira especial, nos princípios da prevenção, da precaução, do poluidor-pagador, do desenvolvimento sustentável e da equidade intergeracional.

In casu
, denota-se dos autos que o Inquérito Civil foi instaurado em razão de fiscalização realizada pelo IBAMA, onde constatou a ocorrência de dano ambiental na Fazenda Chefinho e Fazenda Missioneira I e II, no Município de Nova Ubiratã/MT, de propriedade do apelado, consubstanciado no desmatamento de 508,8 hectares de floresta nativa, objeto de especial preservação, sem autorização ou licença da autoridade ambiental competente, conforme registrado em Auto De Infração nº 9093690-E, Termo De Embargo/Interdição nº 603173-E, Termo De Apreensão nº 603175-E, Termo De Depósito nº 603176-E e Relatório De Fiscalização – Operação Onda Verde P 7 Alvo 0 – Rota – 01 Terrestre.

Restou incontroverso que o apelante é o proprietário da área degradada, conforme se depreende das matrículas n.º 949, 952 e 4143, referentes aos imóveis Fazenda Missioneira I, Missioneira II e Fazenda Chefinho I, fato este não contestado pelo apelante.

Outrossim, considerando que a obrigação de reparação do dano ambiental é
propter rem
, o Apelante é responsável pela adoção de medidas para recuperar a área degradada, independente de quem tenha praticado a conduta ilícita ou quem tenha sido apontado como autor no auto de infração, porque é o proprietário/possuidor do imóvel em questão.

O direito de propriedade, embora resguardado constitucionalmente, é imbuído de função social. Assim, quando o uso da propriedade se dissocia dessa função, incumbe à Administração, no exercício de seu poder de polícia, o dever de impor-lhe as limitações necessárias.

O desmatamento ilegal, realizado sem autorização do órgão ambiental competente dentro dos limites do imóvel rural objeto desta exordial, acarretou concreta degradação ambiental, sendo que a obrigação de recuperar é do titular da propriedade do imóvel mesmo que não tenha contribuído para a deflagração do dano, tendo em vista sua natureza
propter rem.

Aliás, a Súmula n. 623, do Superior Tribunal de Justiça é expressa nesse sentido. Veja-se:

“Súmula n. 623 - As obrigações ambientais possuem natureza propter rem, sendo admissível cobrá-las do proprietário ou possuidor atual e/ou dos anteriores, à escolha do credor.”

Ademais, depreende-se que o recorrente desconsiderou que a responsabilidade ambiental permeia as três esferas de proteção — administrativa, penal e civil —, além de confundir a responsabilidade administrativa com a responsabilidade civil pelos danos ambientais. Esta última é caracterizada por sua natureza objetiva, solidária e
propter rem,
conforme amplamente exposto.

Dessa forma, não há que se cogitar a inexistência de nexo causal em relação ao ilícito ambiental objeto da presente demanda, considerando que o requerido figura como proprietário da área desmatada. Nesse contexto, torna-se inviável afastar sua responsabilidade pelos desmatamentos ocorridos no período assinalado no auto de infração, dado que lhe incumbe a responsabilidade pelos danos em decorrência da aquisição da propriedade, conforme fundamentação já exaustivamente apresentada.

Dano moral coletivo

O Ministério Público Estadual interpôs Recurso de Apelação, pretendendo a reforma da sentença recorrida, para que o Apelado seja condenado ao pagamento de indenização pelos danos morais coletivos.

O dano moral coletivo, na lição de Carlos Alberto Bittar Filho, é assim conceituado:

O dano moral coletivo é uma injusta lesão da esfera moral de uma dada comunidade, ou seja, é a violação antijurídica de um determinado círculo de valores coletivos. Quando se fala em dano moral coletivo, está-se fazendo menção ao fato de que o patrimônio valorativo de uma comunidade (maior ou menor), idealmente considerado, foi agredido de maneira absolutamente injustificável do ponto de vista jurídico: quer isso dizer, em última instância, que se feriu a própria cultura, em seu aspecto imaterial. Tal como se dá na seara do dano moral individual, aqui também não há que se cogitar de prova da culpa, devendo-se responsabilizar o agente pelo simples fato da violação (damnum in re ipsa). (In: Do dano moral coletivo no contexto jurídico brasileiro. Disponível em
http://egov.ufusc.br/portal/sites/default/files/anexos/30881-33349-1-PB.pdf
.).

O Superior Tribunal de Justiça tem decidido nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. VIOLAÇÃO DO ART.
535
DO
CPC/1973
. NÃO OCORRÊNCIA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CADASTRO DE PASSAGEM. LICITUDE. COMUNICAÇÃO PRÉVIA DO CONSUMIDOR. IMPRESCINDIBILIDADE. ART.
43
,
§ 2º
DO
CDC
. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO. RESPONSABILIDADE DA MANTENEDORA DO CADASTRO. DANO MORAL COLETIVO. NÃO CONFIGURAÇÃO.

1. (...).

8.
O dano moral coletivo, compreendido como o resultado de uma lesão à esfera extrapatrimonial de determinada comunidade, se dá quando a conduta agride, de modo totalmente injusto e intolerável, o ordenamento jurídico e os valores éticos fundamentais da sociedade em si considerada, a provocar repulsa e indignação na consciência coletiva
(arts.
1º
da Lei nº
7.347
/1985, 6º, VI, do
CDC
e
944
do
CC
, bem como Enunciado nº 456 da V Jornada de Direito Civil).

9. Não basta a mera infringência à lei ou ao contrato para a caracterização do dano moral coletivo.
É essencial que o ato antijurídico praticado atinja alto grau de reprovabilidade e transborde os lindes do individualismo, afetando, por sua gravidade e repercussão, o círculo primordial de valores sociais
. Com efeito, para não haver o seu desvirtuamento, a banalização deve ser evitada.

10. (...). ( REsp n. 1726270/BA , Rel. Ministra Nancy Andrighi, Rel. p/ Acórdão Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 27/11/2018, DJe 07/02/2019). (Negritei).

In casu
, não há dúvidas sobre a degradação ao meio ambiente. Não há, no entanto, demonstração, por parte do Ministério Público Estadual, da ocorrência de prejuízo à imagem e à moral coletiva, por isso, aqui, ausente o nexo de causalidade que motive a condenação do Apelado ao pagamento de indenização a título de dano moral coletivo.

Frise-se que, para efeitos de dano moral coletivo ambiental, é necessário que o fato transgressor seja de razoáveis significância e gravidade para a coletividade, o que não ficou demonstrado nos autos, já que o Recorrido foi responsabilizado, porque descumpriu as normas vigentes, no que tange à degradação da mata ciliar.

Conforme se depreende do laudo pericial, as áreas em questão possuem as extensões de 998,47 hectares, 1.001,1780 hectares e 999,2492 hectares, totalizando um desmatamento de 505,8 hectares de vegetação nativa, dos quais 389,32 hectares encontram-se em processo de regeneração. Assim, não há que se cogitar a existência de dano moral coletivo.

Ademais, o dano ao meio ambiente sequer foi conhecido pela comunidade local, portanto, não há falar em comoção social que justifique a condenação pretendida pelo Apelante.

Anoto que, embora seja assegurado, na CRFB, que o meio ambiente ecologicamente equilibrado é direito de todos e dever do Poder Público e da coletividade, a sua defesa, preservando-o para as presentes e futuras gerações, no caso em questão, a lesão ambiental, provocada pelo Apelado, não implicou um desequilíbrio ecológico que provocasse diminuição do bem-estar e da qualidade de vida de quantidade indeterminada de pessoas.

Corroborando o entendimento, perfilho o seguinte julgado desta Câmara:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA –TRANSPORTE IRREGULAR DE MADEIRAS – AUSÊNCIA DE GUIA DE TRANSPORTE E DE NOTA FISCAL DOS PRODUTOS FLORESTAIS – INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA – OFENSA AOS ARTIGOS 46 E 70 DA LEI FEDERAL N. 9.608/95 - DANO AO MEIO AMBIENTE – CARACTERIZAÇÃO – CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO EM PECÚNIA ANTE A IMPOSSIBILIDADE DE PROMOVER O REFLORESTAMENTO – VALOR FIXADO COM RAZOABILIDADE – MESMO VALOR DA MULTA ADMINISTRATIVA – CORRESPONDENTE AO PROVEITO ECONÔMICO – DANOS MORAL COLETIVO – NÃO CONFIGURAÇÃO – PROCEDÊNCIA PARCIAL DA AÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

(...).

É cediço que, para efeitos de dano moral coletivo ambiental embora irrelevante a demonstração de que a coletividade sinta a dor, a repulsa, a indignação, tal qual fosse um indivíduo isolado, é necessário que o fato transgressor seja de razoável significância e gravidade para a coletividade, o que não restou demonstrado nos autos. (N.U
0006297-15.2011.8.11.0015
,
Relatora
Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 06/07/2020, publicado no DJE 14/07/2020). (Destaquei).

Diante de tais considerações, penso que o Apelo deve ser desprovido.

Ante o exposto,
CONHEÇO
de ambos os recursos de apelação e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto por TARCISIO PASE, bem como ao recurso interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO, mantendo incólume a sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2024